Tribunal: TJMT
Processo: 1022969-74.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022969-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TAINA MARQUES DORNELAS - CPF: 058.911.341-01 (RECORRENTE), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO E TERMO DE CESSÃO CRÉDITO APRESENTADOS. DÉBITO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

2. Na hipótese, restou comprovada a legalidade da negativação, pois a recorrida trouxe aos autos documentos que comprovam a contratação, logo, a dívida é legítima, bem como apresentou o termo de cessão de crédito.

3. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. No que alude ao pleito pela sanção por litigância de má-fé, destaca-se que não há prova de que a reclamante tenha sido notificada pessoalmente acerca da cessão de crédito, não caracterizando, assim, a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a Reclamante ao pagamento de multa no valor de R$1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais), por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob o fundamento de que a reclamada comprovou que o crédito que originou a inscrição foi objeto de contrato de cessão, por instrumento próprio. Quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80,II do CPC.

A recorrente sustenta a invalidação do ato de cessão de crédito, sobre a alegação que a negativação foi feita antes da cessão, bem como, aduz que o ato de cessão não obedeceu a regra imposta no artigo 290, do Código Civil. Ao final, requer a declaração de inexigibilidade do débito, bem como, que a reclamada seja condenada ao pagamento de danos morais, isentando a recorrente da condenação ao pagamento de multa de litigância de má-fé, custas e honorários.

Contrarrazões, não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais e se é caso de condenação por litigância de má-fé.

A recorrente alega que não possui qualquer vínculo jurídico com a reclamada, juntando extrato da negativação.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito e esclarece que é cessionária dos créditos da empresa Calcard Administradora de Cartões Ltda. cuja origem do débito refere-se ao inadimplemento da Reclamante. Corroborando com suas alegações juntou “Termo de cessão específico”, com número do contrato, identificação da reclamante e valor do crédito cedido (id. 120764510), bem como, comprovante de compra manual assinada, documento de identificação da reclamante, faturas de consumo (id. 120764502) e carta de notificação da cessão (id. 120764501).

Desta feita, o conjunto probatório robusto autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que é legítimo o cadastramento da Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, que se deu em razão de efetiva inadimplência e no exercício regular do direito do credor.

Nesse sentido, cito entendimento já proferido por esta Egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO - DÉBITO DEVIDO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.

2. Na hipótese, restou comprovada a legalidade da negativação, pois o requerido trouxe aos autos documentos que comprovam a contratação através de biometria facial, logo, a dívida é legítima, bem como apresentou o termo de cessão público.

3. O reclamante, por sua vez não logrou êxito em comprovar que efetuou o pagamento do débito, ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

4. A negativação dos dados do autor se deu em razão de inadimplência, sendo, portanto, totalmente justificável, agindo o requerido no exercício regular do direito.

5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos.

6. A condenação a título de litigância de má-fé deve ser afastada, porquanto no caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre o consumidor e a empresa cessionária, motivo pelo qual não há se falar em litigância de má-fé pelo recorrente ao alegar na exordial a inexistência de relação jurídica entre as partes.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1009994-20.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES. CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente SUELLEN RODRIGUES DA SILVA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário, “Contrato com biometria facial” ID 108675502, firmado entre o consumidor e a CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES, bem como o termo de cessão de crédito ID 108678494.

3. Reconhecimento do débito seria medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

4. Demais disso, considerando que a pretensão recursal se limita a majoração dos danos morais, ressalto que ainda que ilegal a negativação não é o caso de concessão de danos morais, pois, há incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça em razão da existência de inscrições preexistentes em nome da empresa MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS, bem como a ação que discutia a legalidade da inscrição realizada pela empresa BANCO BRADESCO S/A (1044758-66.2020.8.11.0001) foi julgada improcedente.

5. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1015925-04.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

Aliado a isso, importante consignar que embora a parte recorrente sustente que a inscrição ocorreu antes da cessão de crédito, cabe esclarecer, que a inserção do débito em data anterior ao termo de cessão não macula a idoneidade do mesmo, mas, tão somente, legitima o cessionário a figurar como credor no registro em tela, até porque, esta inserção no órgão de proteção ao crédito não tem caráter de execução.

Quanto à ausência de notificação de cessão, tal fato não tem o condão de desobrigar o devedor em face do cessionário e tampouco retira a legitimidade deste de buscar o crédito, vez que o art. 290 do Código Civil visa apenas resguardar o devedor do pagamento indevido. Aliás, após a inserção no órgão de proteção ao crédito, cabe a este notificar o devedor dessa inscrição.

Desse modo, não merecem guarida os pedidos de declaração de inexigibilidade do débito e de indenização a título de danos morais, posto que não restou comprovada qualquer ilegalidade no proceder da recorrida.

Em relação à litigância de má-fé, a questão merece ser analisada por outro viés, posto que a relação jurídica, inicialmente, foi firmada entre a recorrente e terceira pessoa jurídica (Calcard), sendo que, posteriormente, esta cedeu seu crédito à recorrida, que inscreveu o débito em órgão da proteção ao crédito.

Ressalte-se que a carta acostada aos autos é datada de 09/03/2021, contudo, não há provas de que o reclamante tenha recebido a referida carta notificando da cessão de crédito, de modo que, a priori, s.m.j., não é possível concluir que a recorrente teve conhecimento prévio da cessão e, ao peticionar a inicial, teria agido de má-fé, distorcendo os fatos, ao negar o débito perante a recorrida, visando obter vantagem indevida, pois, repito, não há prova de que ela tivesse prévio conhecimento de aludida cessão de crédito.

Nesse contexto, a condenação de litigância de má-fé deve ser afastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão-somente para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantida a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022